Tribunal: TJMT
Processo: 0001600-92.2018.8.11.0018
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001600-92.2018.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Ausência de Cobrança Administrativa Prévia, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (REPRESENTANTE), R. R. DE S. A. COSTA CONFECCOES - ME - CNPJ: 04.720.367/0001-30 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE), DULCE DE MOURA - CPF: 632.264.569-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL - J
UÍZO DE RETRATAÇÃO - ARTIGO 1.030, II, DO CPC
-

RECURSO DE APELAÇÃO
-
EMBARGOS À EXECUÇÃO
-
EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL
-
PRESCRIÇÃO INTERCORRE
N
TE
- HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS

- IMPOSSIBILIDADE
-
PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE

- ACÓRDÃO MANTIDO -
JU
Í
ZO DE RETRATAÇÃO NEGATIVO
.

Com fundamento no artigo 1.030, II, do CPC, o órgão julgador deve realizar do juízo de retratação se o acórdão recorrido divergir do entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça exarado, conforme o caso, nos regimes de repercussão geral ou de recursos repetitivos.

Nos termos da decisão, proferida pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 1140005/RJ, com repercussão geral – Teman. 1
.
002 –, são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública, quanto litiga contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra.

E
m face do princípio da causalidade
, não é cabível condenar a Fazenda exequente em verba honorária de sucumbência quando há o reconhecimento da prescrição intercorrente
, uma vez que
quem deu causa ao ajuizamento da execução foi o devedor
,
que não cumpriu a obrigação de satisfazer dívida líquida e certa.

O
reconhecimento da prescrição intercorrente não afasta o princípio da causalidade em desfavor do devedor,
tampouco
atrai a sucumbência
para a
parte exequente
.

Após a alteração promovida pela Lei n. 14.195/2021, publicada em 26/08/2021, que alterou o § 5o do art. 921 do CPC, não serão imputados quaisquer ônus às partes quando reconhecida a referida prescrição. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCIO VIDAL

Egrégia Câmara
:

Trata-se de
reexame de julgamento de Recurso de Apelação Cível, diante do

Recurso Extraordinário interposto pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso,
em decorrência da determinação da Vice-Presidência deste Sodalício que, com fulcro no art. 1.030, II, do CPC, devolveu os autos a esta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, para os fins de juízo de retratação, em razão de o acórdão, objeto de Recurso Extraordinário, contrariar a tese fixada no Tema n. 1.002, do STF, já que entendeu não ser devidos os honorários advocatícios à Defensoria Pública
.

Denota-se dos autos que

R. R. de S.

A
.
COSTA CONFECÇÕES-ME interpôs Recurso de Apelação Cível

contra sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Juara/MT, que nos autos dos Embargos à Execução Fiscal, interposta em face do Estado
d
e Mato Grosso, julgou improcedentes os Embargos à Execução
n
a Execução Fiscal.

Em suas razões recursais, defendeu a
prescrição intercorrente do débito, bem como pela possibilidade

de fixação de honorários advocatícios sucumbenciais

em favor d
a
Defensoria Pública Estadual
.

Esta Câmara de Direito Público e Coletivo, por unanimidade,
deu parcial

provimento

a
o Recurso de
Apelação,
cuja ementa do acórdão restou assim grafada:

RECURSO DE APELAÇÃO CIVIL – EMBARGOS Á EXECUÇÃO FISCAL – IMPROCEDENTE –NULIDADE CITAÇÃO POR EDITAL – NÃO CONSTATADO – SÚMULA No 414 DO STJ E REQUISITOS DO ART. 8 DA LEI No 6.830/80 – OBSERVADOS – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – TERMO INICIAL DO PRAZO DE SUSPENSÃO – PRIMEIRA INTIMAÇÃO ACERCA DA NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS OU DO DEVEDOR – INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA POR MAIS DE 5 (CINCO) ANOS APÓS INÍCIO DO RESPECTIVO PRAZO PRESCRICIONAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CONFIGURADA – DECISÃO DO STJ EM JULGAMENTO DE RECURSO REPETITIVO – TEMA 567 E 571 – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS À DEFENSORIA PÚBLICA – NÃO CABIMENTO – EMENDA CONSTITUCIONAL No 80/14 – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. “Nos termos do art. 8o, da Lei 6.830/1980, e da Súmula n. 414, do STJ, bem assim, do entendimento do STJ, no Recurso Especial 1.103.050/BA, submetido ao regime dos recursos repetitivos, a citação por edital, na execução fiscal, somente é cabível quando esgotadas as outras modalidades de citação ali previstas: a citação por correio e a citação por oficial de justiça.” (N.U 1019129-59.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/02/2022,
Publicado
no DJE 18/02/2022

2. “De acordo com entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça no REsp n° 1.340.553/RS (Temas 567 e 571), “o prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 (LEF) tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis’’. (N.U 0004277-62.2008.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/02/2022,
Publicado
no DJE 02/03/2022)

3. Configurada a inércia da Fazenda Pública bem como o transcurso de lapso temporal superior a cinco (5) anos, depois de decorrido o prazo de 01 (um) ano da suspensão do processo, deve ser reconhecida a prescrição intercorrente.

4. “A Emenda Constitucional no 80, de 4 de junho de 2014, conferiu iguais prerrogativas do Ministério Público, autonomia funcional, administrativa e financeira (orçamentária), à Defensoria Pública, logo, com fundamento na Constituição da República Federativa do Brasil, entende esta Câmara não mais ser possível a condenação de Município ao pagamento de honorários advocatícios em seu favor, caso contrário aquele também teria o direito de recebê-los, nas pretensões de natureza civil.” (N.U 0003004-27.2012.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/12/2021,
Publicado
no DJE 30/12/2021)

5. Sentença reformada, recurso parcialmente provido.

Contra esse acórdão,
a
Defensoria Pública Estadual

interpôs Recurso Extraordinário (id
.
1
26816698
).

Distribuído à Vice-Presidência deste Sodalício, a Desa. Maria Aparecida Ribeiro, à época, determinou o sobrestamento do feito até julgamento da Repercussão Geral (Tema n
.
1.002
),
por versar os autos sobre a matéria em discussão na Suprema Corte (id.
13
2738193
).

Em 2
4
/08/2023, a atual Vice-Presidente deste Tribunal de Justiça, Desa. Maria Erotides Kneip, deliberou pela devolução do feito a esta Câmara de Direito Público e Coletivo, para exercer o juízo de retratação, ante o julgamento do Tema n. 1.002, que, de modo divergente do julgado neste recurso, entendeu ser devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra. (id.
179341196
).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara
:

Conforme
consignado no relatório
, estes autos foram devolvidos a esta Câmara para eventual juízo de retratação, nos moldes do artigo 1.030, II, do CPC, visto que o acórdão proferido no Recurso
de
Apelação
diverge do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, em sede da sistemática de repercussão geral, sob o Tema n
.
1.
002
.

Pois bem. Embora o Supremo Tribunal Federal, em 26/06/2023, no julgamento do RE n. 1140005/RJ, com repercussão geral – Tema n. 1.002 –, tenha firmado o entendimento que
são devidos
honorários sucumbenciais à Defensoria Pública quando representa parte vencedora em
ação movida contra qualquer ente público
1
,
entendimento
n
ão tem
o
condão de alterar o resultado do julgamento e ensejar um juízo de retratação
.
Explico.

No caso dos autos, a parte
Apelante
opôs
embargos à execução

fiscal
,

onde
alegou a nulidade da citação por edital devido ao não esgotamento dos meios necessários para a localização d
a

embargante, ora
A
pelada,
bem como argumentou
pela
ocorrência de prescrição intercorrente
.

O
J
uízo
S
ingular
julgou
im
procedente a pretensão d
a
embargante
.
Veja-se:

[...]

Diante do exposto, julgo TOTALMENTE IMPROCEDENTE os embargos à execução.

Deixo de condenar a embargante nas custas processuais, por se tratar de embargos apresentados pela Defensoria Pública na qualidade de curador especial.

De igual forma, deixo de condenar em honorários advocatícios, eis que os embargos à execução foram apresentados pela Defensoria Pública como curador especial, não havendo residência do executado citado por edital.

[...]

Interposto Recurso de Apelação Cível, esta Câmara de Direito Público e Coletivo entendeu pela
ocorrência da prescrição intercorrente do feito, conforme consta no acórdão supramencionado.

Cumpre salientar, por oportuno, que, após a alteração do art. 921, § 5o, do Código de Processo Civil, pela Lei
n.
14.195, de 26 de agosto de 2021, o reconhecimento da prescrição intercorrente e a consequente extinção do processo
impedem a imputação de quaisquer ônus às partes
.

No caso, a decisão judicial que reconheceu a prescrição intercorrente - acórdão prolatada por esta Câmara de Direito Público - é datada de 05 de maio de 2022, motivo pelo qual de rigor a aplicação da mencionada norm
ativa.

Nesta linha de intelecção, já se posicionou a Corte de Vértice:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS E DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO CABIMENTO. SUPERVENIÊNCIA DA LEI No 14.195/2021.

1. Execução de título extrajudicial ajuizada em 21/08/2012, da qual foi extraído o presente recurso especial interposto em 05/01/2023 e concluso ao gabinete em 04/04/2023.

2. O propósito recursal consiste em definir se, após a alteração do art. 921, § 5o, do CPC/15, promovida pela Lei no 14.195/2021, o reconhecimento da prescrição intercorrente e a consequente extinção do processo obstam a condenação do executado ao pagamento de custas processuais e de honorários sucumbenciais.

3.
A jurisprudência desta Corte pacificou-se no sentido da aplicação do princípio da causalidade na hipótese de extinção do processo em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente (art. 85, § 10, do CPC/15). Todavia, após a alteração promovida pela Lei no 14.195/2021, publicada em 26/8/2021, que alterou o § 5o do art. 921 do CPC/15, não serão imputados quaisquer ônus às partes quando reconhecida a referida prescrição.

4. A legislação que versa sobre honorários advocatícios possui natureza híbrida (material-processual), de modo que o marco temporal para a aplicação das novas regras sucumbenciais deve ser a data de prolação da sentença (ou ato jurisdicional equivalente, quando diante de processo de competência originária de Tribunal). Assim, nas hipóteses em que prolatada sentença de extinção do processo, após 26/08/2021, em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente (art. 924, IV, do CPC/15), não é cabível a condenação ao pagamento de custas e honorários de sucumbência (art. 921, § 5o, do CPC/2015).

5. Hipótese em que a sentença extinguiu o processo em 28/04/2022, ante o reconhecimento da prescrição intercorrente, e, quando do julgamento da apelação do exequente/recorrido, o recorrente/executado foi condenado ao pagamento de honorários sucumbenciais, o que é descabido.

6. Recurso especial conhecido e provido.

(STJ - REsp: 2060319 DF 2023/0091942-4, Relator: NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 09/05/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
11/05/2023)
(grifos nossos)

Ainda, colaciono julgado deste Tribunal de Justiça acerca do tema:

APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - EXTINÇÃO - RECONHECIMENTO DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NA AÇÃO DE EXECUÇÃO - LEI No 14.195/2021 - ALTERAÇÃO DA REDAÇÃO DO ART. 921, § 5o DO CPC - RESP 2.025.303-DF - CONDENAÇÃO EM ÔNUS SUCUMBENCIAIS AFASTADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A redação do art. 921, § 5o do CPC foi alterada pela Lei no 14.195/2021: “Art. 921. § 5o O juiz, depois de ouvidas as partes, no prazo de 15 (quinze) dias, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição no curso do processo e extingui-lo, sem ônus para as partes” (Redação dada pela Lei no 14.195, de 2021). “Nas hipóteses em que extinto o processo com resolução do mérito, em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente, é de ser reconhecida a ausência de ônus às partes, a importar condenação nenhuma em custas e honorários sucumbenciais” (STJ, REsp no 2.025.303-DF).

(TJ-MT 00034391520208110041 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 08/02/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/02/2023)

Ad
argumentandum
tantum
, ainda que a decisão que reconheceu a prescrição intercorrente fosse anterior à vigência da referida normativa,
a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o Recurso de Embargos de Divergência no Agravo em Recurso Especial n. 1.854.589 – PR, consolidou o entendimento no sentido de que, em caso de extinção da execução em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente, é o princípio da causalidade que deve orientar o julgador na verificação da responsabilidade pelo pagamento das verbas sucumbenciais.

Ademais, mesmo na hipótese de resistência do exequente - por meio de impugnação da exceção de
pré
-executividade ou dos embargos do executado, ou de interposição de recurso contra a decisão que decreta a prescrição intercorrente
-
, é indevido atribuir-se ao credor, além da frustração na pretensão de resgate dos créditos executados, também os ônus sucumbenciais com fundamento no princípio da sucumbência, sob pena de indevidamente beneficiar-se duplamente a parte devedora, que não cumpriu oportunamente com a sua obrigação, nem cumprirá. Confira-se:

PROCESSUAL CIVIL. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA NA EXECUÇÃO EXTINTA POR PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUSTAS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE, PRECEDIDO DE RESISTÊNCIA DO EXEQUENTE. RESPONSABILIDADE PELOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA PROVIDOS.

1. A controvérsia cinge-se em saber se a resistência do exequente ao reconhecimento de prescrição intercorrente é capaz de afastar o princípio da causalidade na fixação dos ônus sucumbenciais, mesmo após a extinção da execução pela prescrição.

2. Segundo farta jurisprudência desta Corte de Justiça, em caso de extinção da execução, em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente, mormente quando este se der por ausência de localização do devedor ou de seus bens, é o princípio da causalidade que deve nortear o julgador para fins de verificação da responsabilidade pelo pagamento das verbas sucumbenciais.

3. Mesmo na hipótese de resistência do exequente - por meio de impugnação da exceção de
pré
-executividade ou dos embargos do executado, ou de interposição de recurso contra a decisão que decreta a referida prescrição -, é indevido atribuir-se ao credor, além da frustração na pretensão de resgate dos créditos executados, também os ônus sucumbenciais com fundamento no princípio da sucumbência, sob pena de indevidamente beneficiar-se duplamente a parte devedora, que não cumpriu oportunamente com a sua obrigação, nem cumprirá.

4. A causa determinante para a fixação dos ônus sucumbenciais, em caso de extinção da execução pela prescrição intercorrente, não é a existência, ou não, de compreensível resistência do exequente à aplicação da referida prescrição. É, sobretudo, o inadimplemento do devedor, responsável pela instauração do feito executório e, na sequência, pela extinção do feito, diante da não localização do executado ou de seus bens.

5. A resistência do exequente ao reconhecimento de prescrição intercorrente não infirma nem supera a causalidade decorrente da existência das premissas que autorizaram o ajuizamento da execução, apoiadas na presunção de certeza, liquidez e exigibilidade do título executivo e no inadimplemento do devedor.

6. Embargos de divergência providos para negar provimento ao recurso especial da ora embargada.

(
EAREsp
n. 1.854.589/PR, relator Ministro Raul Araújo, Corte Especial, julgado em 9/11/2023,
DJe
de 24/11/2023).

Portanto
,

incabível a condenação da
Fazenda Pública

ao pagamento de honorários de sucumbência, quando a execução fo
r
extinta pelo pronunciamento da prescrição intercorrente
, como neste caso.

Com base nessas considerações, a manutenção do
Acórdão recorrido, ainda que por outros fundamentos, é medida
impositiva.

Forte nessas
razões, deixo de
exercer
o juízo de retratação e mantenho inalterado o acórdão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2024